Tribunal: TJSP
Processo: 2006871-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2006871-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente AIRTON GOMES
NASCIMENTO e Impetrante LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LADISLAU.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2006871-17.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2006871-17.2020.8.26.0000.
Paciente: Airton Gomes Nascimento.
Impetrado: Juízo da 21a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@Processo no 0072057-36.2018.8.26.0050.
Voto no 41.007 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Airton Gomes Nascimento, tendo por autoridade coatora o Juízo da 21a Vara
Criminal Central da Comarca da Capital, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque foi condenado em ação penal nula, porque não estão
presentes os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, e em decorrência do
excesso de prazo no processamento do recurso. Pretende que a ação penal seja
trancada, ou que seja deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi denunciado pelo crime de receptação,
mas durante a instrução a denúncia foi aditada, passando a imputar a prática de
roubo agravado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de
liberdade da vítima. Foi condenado a cumprir pena de doze (12) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, não sendo autorizado a recorrer em liberdade.
O Impetrante pretende a desclassificação da imputação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2006871-17.2020.8.26.0000 - Voto no
para receptação, ou trancamento da ação penal, porque a prova da autoria do crime
de roubo é frágil, a vítima foi induzida pela promotora de justiça a reconhecer o
Paciente como um dos autores do crime, o reconhecimento não observou o disposto
no artigo 226, do Código de Processo Penal, e a arma de fogo não foi apreendida.
Ou seja, o Impetrante pretende transformar o “writ” em
apelação, levantando questões de mérito que obviamente não podem ser examinadas
na via estreita de um procedimento de cognição sumária. Tais questões serão
analisadas no recurso de apelação já manejado, valendo pontuar que prolatada a
sentença, e patenteada provisoriamente a responsabilidade criminal, fica superado o
pedido de trancamento da ação penal por falta de indícios de autoria.
A prolação de sentença condenatória também demonstra
que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar. E como o Paciente é
reincidente específico (possui duas condenações por roubo agravado e uma por
receptação) e permaneceu preso durante a instrução, estando presentes os
fundamentos da prisão preventiva, em especial razões de ordem pública, carece de
lógica que o Paciente, que respondeu segregado, agora, com a superveniência de
condenação, seja autorizado a recorrer em liberdade. E cotejando o tempo de prisão
provisória com a pena aplicada não emerge desproporcionalidade.
Por fim, não há que falar em excesso de prazo para
processamento do recurso, que já foi distribuído.

Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2006871-17.2020.8.26.0000 - Voto no